Tribunal: TJBA
Processo: 8000222-43.2024.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000222-43.2024.8.05.0172

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s): MARIANA MOTTA DE FERREIRA LIMA

APELADO: MAIZA DA SILVA

Advogado(s):LETICIA RICARDO OLIVEIRA

ACORDÃO

E
menta
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POSTE DE ENERGIA INSTALADO DENTRO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO DA REMOÇÃO. DANO MORAL DECORRENTE DE IMPEDIMENTO AO EXERCÍCIO PLENO DO DIREITO DE PROPRIEDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Mucuri, que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por MAIZA DA SILVA, determinando a remoção, sem ônus para a autora, de poste de energia elétrica instalado no interior de seu imóvel, no prazo de 60 dias, bem como fixando compensação por dano moral no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade pelo custeio da remoção de poste de energia elétrica localizado no interior de imóvel residencial é da concessionária ou da consumidora; e (ii) estabelecer se é cabível indenização por danos morais em razão da obstrução ao exercício pleno do direito de propriedade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade pelo custeio da remoção de poste de energia elétrica instalado em imóvel particular recai sobre a concessionária quando demonstrado que a instalação inviabiliza o exercício do direito de propriedade, não se tratando de mera solicitação estética ou de melhoria, conforme ressalva contida no § 3º do art. 110 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021 e interpretação sistemática do art. 44 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

A autora comprovou documentalmente a localização indevida do poste, dentro do imóvel, em local que impede o acesso e a fruição plena da área, desincumbindo-se do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.

A concessionária, por sua vez, não apresentou prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme exigido pelo art. 373, II, do CPC, tampouco demonstrou que a instalação do equipamento observou os padrões técnicos ou regulamentares da ANEEL.

Configura-se responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviço público, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88, diante da instalação indevida do equipamento em área particular, sem observância das normas técnicas e da autoridade competente, não havendo excludentes de responsabilidade no caso concreto.

A obstrução do acesso ao imóvel e a necessidade de recorrer ao Judiciário para exercer direito fundamental caracterizam dano moral indenizável, nos termos dos arts. 5º, incisos V e X, da CF/88, e dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

O valor fixado para a indenização por danos morais (R$ 10.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado à extensão do dano e à função reparatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica responde pelo custeio da remoção de poste instalado dentro de imóvel residencial quando demonstrada a violação ao direito de propriedade e a ausência de culpa da consumidora.

A instalação indevida de poste de energia em imóvel particular, que impeça o pleno uso do bem, configura ato ilícito gerador de dano moral indenizável.

A responsabilidade civil da concessionária é objetiva, sendo necessário apenas o nexo causal entre a conduta omissiva ou comissiva e o dano sofrido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000222-43.2024.8.05.0172, em que figuram como Apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA e Apelada MAIZA DA SILVA.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.